Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
I - Inviável falar-se em absolvição ou desclassificação para conduta culposa, quando a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico restaram suficientemente comprovadas nos autos.
II - Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte à palavra da vítima deve ser concedido especial relevo, notadamente quando firme e coerente em todas as vezes que presta depoimento e, mais ainda, quando corroborada por laudo pericial.
III - Não se reconhece a excludente da legítima defesa quando não comprovadas, peremptoriamente, as hipóteses do art. 25 do CP, notadamente o emprego moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.
IV - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.